Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. ESBULHO. REQUISITOS NÃO PREECHIDOS. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
2. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa.
3. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador, sendo imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.
3.1. No caso dos autos, restou demonstrado que o autor, ora agravado, abandonou o imóvel, além de ter deixado de cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de comodato que lhe concedia a posse do bem, o que afasta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da reintegração de posse do imóvel em sede de antecipação da tutela inicial.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.